Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE. AGENTES BIOLÓGICOS NOCIVOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. NORMA REGULAMENTADORA No 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ANALOGIA. NÃO ENQUADRAMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Da leitura conjugada da Lei Complementar 840/11 e do Decreto Distrital 32.547/2010, infere-se que o servidor público do Distrito Federal que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, observados os percentuais de 5%, 10% ou 20%, sendo a caracterização da atividade insalubre definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, segundo as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.
2. A Norma Regulamentadora 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe sobre atividades e operações insalubres, constando no rol de insalubridade de grau máximo os “trabalhos ou operações, em contato permanentes com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados” e, de grau médio, “trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana”.
3. O servidor, ocupante do cargo de agente socioeducativo, com regulamentação na Lei no 5.351/2014, exerce atividades relacionadas à guarda, vigilância, acompanhamento e segurança de adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas.
4. Conquanto se reconheça que as referidas atribuições são executadas em contato potencial com agentes biológicos nocivos à saúde, tais atividades não se equiparam, ainda que por analogia, àquelas desenvolvidas por profissionais que trabalham de forma permanente em contato com pacientes que se encontram em isolamento justamente por estarem diagnosticados por doenças infectocontagiosas.
5. Recurso do réu provido. Recurso do autor prejudicado.